Tribunal: TJDFT
Processo: 0724013-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do dever de mútua assistência, que se prolonga mesmo após a dissolução da sociedade conjugal e se justifica quando o ex-cônjuge não tem condições de subsistir por seu próprio esforço. No presente caso, agiu com cautela o magistrado a quo, pois levou em consideração a circunstância de as partes terem permanecido casadas por longo período, a idade da agravante, o seu afastamento do mercado de trabalho e o dever de mútua assistência estabelecido no art. 1.566, III, do Código Civil.
2. Considerando que a ação de alimentos ainda está em fase inicial é prudente manter o valor provisório arbitrado até o julgamento da ação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.